Tribunal: TJMT
Processo: 1042266-44.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042266-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA - CPF: 074.457.711-07 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042266-44.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MENSALIDADES ESCOLARES – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ENCARGO DA AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTA POR PARTE DA REQUERIDA E DE SUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nem a teoria da distribuição dinâmica da prova, nem a inversão do ônus da prova retiram da autora o encargo de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Há que se manter a improcedência do pleito consignatório, se a autora não logrou demonstrar a injusta recusa do recebimento por parte da requerida e nem que o valor consignado é o suficiente para quitar a dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n. 1042266-44.2021.8.11.0041

APELANTE: NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA

APELADO: UNIC EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

TERCEIRO INTERESSADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA.
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de

Consignação em Pagamento movida por
NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA.
contra
UNIC EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

SENTENÇA
(ID 181907680 - Pág. 1/7): julgou improcedente a ação e revogou a liminar anteriormente concedida, deferindo a expedição de alvará em benefício ao requerido dos valores depositados (§ 1º do art. 545 do CPC), autorizando ao requerido a cobrança de eventuais valores inadimplidos (agosto/2021) e consectários moratórios contratuais decorrentes das parcelas depositadas nos autos. Condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
.

APELO

(ID 181907684):
NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SÁ
alega que apresentou provas suficientes de que o portal da requerida não funcionou e nem o atendimento via chat, únicas opções disponibilizadas pela requerida. Sustenta a necessidade de distribuição dinâmica da prova no caso, porque cumpre produzir a prova aquele que tem condições de fazê-lo, ou seja, a requerida que tem acesso aos registros de acesso ao portal. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação consignatória e declarar extinta a obrigação de pagamento das mensalidades de agosto 2021 a janeiro 2022, com os descontos oferecidos pela instituição e sem juros e correção monetária.

CONTRAMINUTA

(ID 181907693): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042266-44.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NICOLE SANCHES SANTIAGO SOARES E SA.
de sentença que, na Ação de

Consignação em Pagamento movida contra
UNIC EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
., julgou improcedente a ação e revogou a liminar anteriormente concedida, deferindo a expedição de alvará em benefício ao requerido dos valores depositados (§ 1º do art. 545 do CPC), autorizando ao requerido a cobrança de eventuais valores inadimplidos (agosto/2021) e consectários moratórios contratuais decorrentes das parcelas depositadas nos autos. Condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A autora narra na inicial que é acadêmica junto à instituição requerida no curso de medicina veterinária e que, no segundo semestre do ano de 2021, não conseguiu imprimir os boletos referentes às mensalidades dos meses de agosto a novembro na data do vencimento, o que, além de ocasionar a perda do desconto pela pontualidade, fez com que as prestações fossem acrescidas de juros de mora.

Por esse motivo, e sem conseguir solucionar o problema de forma administrativa, propôs a ação de consignação em pagamento das referidas mensalidades, que foi julgada improcedente por falta de prova da recusa de recebimento por parte da requerida ou prova de que tenha procurado emitir os boletos antes da data do vencimento.

Esse é o motivo do inconformismo da apelante, que busca a reforma da sentença para, tomando por base o valor com desconto e sem encargos moratórios, declarar extinta a obrigação de pagar tais mensalidades.

A consignação em pagamento tem cabimento nas hipóteses de mora do credor ou de incerteza quanto à titularidade do crédito. No caso, não há dúvidas sobre quem seria o credor, porquanto em se tratando de mensalidades escolares é titular a instituição educacional, no caso, a requerida.

Portanto, a presente consignação foi requerida ao argumento de que a IED teria, sem justa causa, se recusado a receber o valor da mensalidade com desconto pontualidade e sem encargos moratórios, após o vencimento, porquanto não lhe foi possível emitir os boletos de pagamento até a referida data.

Na consignação em pagamento judicial, se o credor contestar o valor consignado, o Juízo é quem vai decidir a questão, com base nas provas apresentadas pela parte acerca da recusa do credor e, se conhecidas, as razões da recusa, bem como analisa se o valor consignado é o suficiente para considerar cumprida a obrigação.

Observa-se que não foi possível constatar nem uma coisa e nem outra.

Em que pese a autora ter juntado um Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, como tendo sido a única forma de recebimento do valor da mensalidade pela requerida, nota-se que tal documento somente foi gerado depois que a autora se encontrava inadimplente com referência aos meses de agosto e setembro/2021, de modo que não demonstra recusa, mas sim a aceitação do recebimento acrescidos dos encargos moratórios, o que se afigura lícito e um direito do credor.

O print da página que demonstraria a falta de atendimento mostra que o protocolo somente foi aberto em 23/08/2021, isto é, passados treze dias da data do vencimento da parcela do mês de agosto.

Outro print da página da IED com mensagem de erro ao redirecionar o pagamento tem data de 09/09/2021 (ID 181902628 - Pág. 4), mas já na sequência se observa que o boleto para pagamento foi emitido no mesmo dia, cujo vencimento era para 10/09/2021 (ID 181902628 - Pág. 5), porém sem comprovação do pagamento. Pode-se, portanto concluir que, mesmo tendo emitido o boleto um dia antes da data do vencimento, a dívida não foi paga e, assim, não há ilegalidade na sua cobrança, devidamente acrescida de encargos moratórios, por meio do Instrumento de Confissão de Dívida (ID 181902621 - Pág. 3/4).

Do mesmo modo, não se afigura suficiente o valor depositado em Juízo para saldar a dívida, porque tendo procurado a IES após o vencimento das parcelas consignadas, conforme se verificou acima, o valor dos depósitos deve ser acrescidos dos encargos de mora e a autora deixou de fazer jus ao desconto no percentual de 10% concedido para o pagamento pontual, ou seja, até a data do vencimento.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese oportunizada a emenda da inicial, tratando-se de ação de consignação em pagamento,
se a requerente não comprova a recusa injusta do credor ao recebimento do valor devido, escorreita a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito
por carecer a ação de pressuposto de constituição válido e regular do processo.- (N.U 1002917-33.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento
.

Ademais, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais. Recuso desprovido. (N.U 1021069-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

E ainda,

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL – INJUSTA RECUSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
.” (Tema 967, REsp n. 1.108.058/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018).

O autor tem o dever de indicar quais são os encargos que entende ilegais, não sendo possível a formulação de pedido genérico de revisão e “declaração das cláusulas abusivas”. (N.U 1001407-26.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Desse modo, se a autora não logrou demonstrar minimamente a recusa da requerida em receber o valor devido, com o desconto e sem encargos moratórios, até o dia do vencimento da obrigação, e diante do depósito de valores insuficientes para extinguir o vínculo obrigacional, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento.

Não há falar-se aqui que a autora teria sido prejudicada pela ausência de aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova, porque ainda que se trate de uma relação de consumo, nem mesmo a inversão do ônus probandi retira da autora o encargo de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA MAIS EM MORA EM DECORRÊNCIA DE ACORDO REALIZADO – FALTA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a
teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório
, mesmo com
a inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial
. (N.U 1025427-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento das mensalidades escolares referentes ao período de agosto a novembro/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024